Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710497-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WELINGTON LACERDA DE CARVALHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Houve pedido de habilitação de novo advogado em ID Num. 35079164, porém a procuração foi assinada pela companheira do preso. Diante disso, por ser o apenado parte do processo, nota-se a necessidade de que a procuração seja assinada por ele. Assim, intime-se o advogado para regularizar a representação no prazo de 05 (cinco) dias. À secretaria para cadastrar o novo advogado, a fim de que receba a presente intimação. Mantenha-se a Defensoria Pública cadastrada nos autos até a regularização da representação processual do agravante. P.I. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022 14:51:52. ROBSON BARBOSA Desembargador